Tribunal: TJDFT
Processo: 0019488-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019488-76.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA IZAURA DE SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 70584905, de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito apresentados pela Contadoria Judicial. Em sua manifestação, o Distrito Federal asseverou que o procedimento do precatório constitui matéria de natureza administrativa, razão pela qual as contas elaboradas para aferir o valor do precatório antes de seu pagamento ao credor são passíveis de revisão, de ofício, ou a requerimento das partes. Pontuou que os cálculos judiciais aplicaram a taxa Selic, a partir de 9-dezembro-2021, com juros em duplicidade, já que o indexador econômico incidiu sobre o valor consolidado da dívida, o que ensejaria verdadeiro anatocismo. Destacou que o montante apresentado pela Contadoria Judicial é superior àquele apurado pela Fazenda Pública em R$ 2.335,64 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Pleiteou a revisão os valores apresentados, com fulcro no artigo 1o-E da Lei n. 9.494/1997, ante o excesso de execução, e a suspensão dos pagamentos até a decisão sobre a matéria. O Distrito Federal foi intimado para se manifestar sobre a preclusão temporal da impugnação apresentada, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil (ID 70691581). Em sua manifestação, o ente fazendário requereu a apreciação da impugnação formulada ao argumento de que o equívoco no cálculo do crédito exequendo, que considerou o valor consolidado da dívida como base para incidência da taxa Selic, constitui matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista mesmo após o transcurso do prazo inicial fixado (ID 71037325). É o relatório. Decido. A preclusão constitui instituto vinculado ao princípio da duração razoável do processo e visa a preservar a segurança jurídica. Trata-se de fato impeditivo destinado a obstaculizar a produção de atos jurídicos no curso do processo, a fim de garantir o avanço da relação processual e evitar o retorno a fases processuais já ultrapassadas. A literatura especializada conceitua a preclusão como a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. A preclusão pode atingir as partes ou o juiz. A preclusão pode ser temporal (perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício), lógica (extinção da faculdade processual à vista da prática de um ato incompatível com aquele que se pretende realizar) ou consumativa (consumação da faculdade processual em face de seu já exercício) (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado – livro eletrônico. 9a ed. são Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023). O Código de Processo Civil contempla os efeitos preclusivos em diversos dispositivos, tal como os artigos 223 e 507. Veja-se: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A doutrina ressalta que a preclusão também atinge os poderes do juiz, impedindo-o de decidir novamente questões já decididas (CPC 505 e 507). Mesmo as questões de ordem pública sujeitas à não preclusividade relativa (ou seja, que podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição) estarão sujeitas à eficácia preclusiva, pois, uma vez decididas no curso do processo, não poderão ser suscitadas novamente e o juiz não poderá decidi-las mais uma vez (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado – livro eletrônico. 8a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023). Nelson Nery Júnior complementa, ainda, que: Por não preclusividade relativa entende-se a possibilidade de a parte, a qualquer momento e em qualquer grau ordinário de jurisdição alegar uma única vez a matéria relativa a pressupostos processuais e condições da ação, que são de ordem pública. Isso é não incidir a preclusão sobre elas, mesmo se forem arguidas fora das fases de petição inicial (autor deve alegar tudo na inicial) e contestação (réu deve alegar toda a matéria de defesa), quando se dá a estabilização da demanda. Todavia, deixa de existir a prerrogativa da não preclusividade quando houver efetiva decisão sobre essa matéria: a questão já decidida não pode ser suscitada novamente (CPC 507), tampouco pode o juiz redecidi-la (CPC 505). Sendo decididas pelo juízo a quo ocorre, assim, a eficácia preclusiva dessa decisão sobre as matérias de pressupostos processuais e condições da ação. A modificação da decisão somente será possível pelo provimento de recurso eventualmente contra ela interposto. Por isso não preclusividade relativa. O processo deve marchar para a frente e o sistema não prestigia a contramarcha do processo. Percebe-se, portanto, que a preclusão obsta a discussão reiterada acerca de determinado assunto já debatido nos autos, ainda que constitua matéria de ordem pública. Isso porque, embora revestidas de interesse público, referidas questões devem ser apreciadas e julgadas de forma a permitir que o processo siga o curso regular. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que as matérias de ordem pública, malgrado possam ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, estão sujeitas à preclusão quando tiverem sido decididas no curso do processo e a parte não tiver impugnado em momento oportuno. Nesse sentido, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno de fls. 1187/1212, acolhem-se os embargos de declaração para o julgamento do recurso. 2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 3. A posição firmada pelo Tribunal de origem encontra-se em plena consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que as matérias de ordem pública se sujeitam aos efeitos da preclusão quando objeto de decisão anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) (EDcl no AgInt no REsp n. 1.925.562/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) (Grifo nosso). 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de não ser cabível decidir o que já foi apreciado, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública como a prescrição, em razão da ocorrência da preclusão consumativa. (AREsp n. 2.832.933/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO POLICIAL. PENDÊNCIA DE AÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.560.616/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) (Grifo nosso). O Superior Tribunal de Justiça também aplica referido entendimento aos consectários legais, como juros de mora e correção monetária, desde que não haja alteração normativa superveniente que enseje a revisão dos indexadores aplicados anteriormente. Veja-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. QUANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO FINAL. FILHOS DA VÍTIMA. 25 ANOS DE IDADE. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 6. Embora as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, estão sujeitas à preclusão na hipótese em que já tenham sido decididas no curso do processo. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO 1. O STJ entende que, ainda que os juros de mora e a correção monetária constituam matéria de ordem pública, a falta de impugnação pelo credor no momento processual adequado resulta na ocorrência de preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.096.242/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 30/8/2024.) (Grifo nosso). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO REVISIONAL AO NOVO FLUXO PREVISTO NA IN DA MMFDH N. 2/21. PRETENSÃO DE MANTER SUSPENSO O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. REVISÃO DEFLAGRADA NÃO CONCLUÍDA NO PRAZO FIXADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA). PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), a UNIÃO informou que adequara o procedimento revisional instaurado ao novo fluxo previsto na IN MMFDH n. 2/2021. E requereu fosse mantido suspenso o pagamento do precatório até que concluída a revisão. 2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte, não foi comprovado, no prazo fixado, o desfecho do procedimento revisional, tampouco indicado o estágio atual em que se encontra. Situação que autoriza o prosseguimento do feito executivo. 3. A discussão sobre a matéria referente aos consectários legais (juros e correção monetária) preclusa, pois definida em anterior decisão proferida nos autos. 4. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 17.825/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.) (Grifo nosso). 2. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). 3. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que se refere à tese de excesso de execução em razão de pagamento parcial do débito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.130.966/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão (AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.072.712/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) (Grifo nosso). Da leitura dos acórdãos mencionados depreende-se, portanto, que os juros moratórios e a correção monetária constituem pretensões cognoscíveis de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, pois se classificam como matéria de ordem pública. Contudo, uma vez analisadas no processo e não sendo fruto de alterações normativas supervenientes, o método de cálculo e os indexadores adotados NÃO SÃO PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÃO. Pois bem. No caso, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para atualização do crédito, inclusive em observância aos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 8-julho-2024 (ID 61154111). Após manifestação do Exequente, remeteram-se novamente os autos à Contadoria Judicial, em 7-novembro-2024 (ID 66022806). Os cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial, em 26-novembro-2024 (ID 66635713). Em 29-novembro-2024, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos judiciais, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 66754887). O despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, em 2-dezembro-2024 (ID 66838667), e a publicação do ato ocorreu no dia útil subsequente, a saber 3-dezembro-2024. O prazo para o DISTRITO FEDERAL impugnar os cálculos encerrou em 22-janeiro-2025, conforme certificado nos autos (ID 67959370). Em 24-janeiro-2025, determinou-se a expedição de ofício requisitório no valor correspondente aos honorários advocatícios ante a inércia da Fazenda Pública e da anuência do credor (ID 68015660). O ofício de requisição foi juntado aos autos (ID 69679901). Em 7-abril-2025, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação aos cálculos judiciais (ID 705584905). Nota-se que a insurgência do ente fazendário foi apresentada mais de 2 (dois) meses após o término do prazo da impugnação. A pretensão veiculada em sua manifestação versa sobre o método de cálculo utilizado para a obtenção do crédito exequendo. Isso porque, segundo apontado pelo Distrito Federal, “a Contadoria Judicial ao elaborar os referidos cálculos cometeu o equívoco de incluir a taxa Selic partir de 9/12/2021 com juros em duplicidade, redundando em verdadeiro anatocismo, procedimento vedado pelo ordenamento jurídico”. Ocorre que o inconformismo com o método de cálculo e com o indexador adotados sujeita-se à preclusão, conforme salientado, anteriormente. Vale mencionar que a atualização do crédito exequendo observou as diretrizes estabelecidas no artigo 3o da EC 113/2021 e no artigo 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. A redação deste dispositivo normativo, inclusive, consigna expressamente a forma de apuração do “quantum debeatur”, a qual deverá considerar o valor consolidado do crédito principal para a aplicação da taxa Selic. Veja-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (Grifo nosso.) Feitas essas considerações, percebe-se que a impugnação do Distrito Federal não é passível de apreciação. Isso porque, embora tangencie matéria de ordem pública, já que questiona a atualização do crédito exequendo pela taxa Selic, nos moldes da EC 113/2021, a irresignação almeja, em verdade, alterar o método de cálculo utilizado para a apuração do “quantum debeatur”, cuja análise foi previamente realizada nos autos, sob o crivo do contraditório, e sem que houvesse insurgência do ente fazendário no momento oportuno. Logo, por se tratar de matéria já decidida nos autos e não submetida a alteração normativa superveniente, sua discussão resta obstaculizada pelos efeitos preclusivos da decisão pretérita. DIANTE DO EXPOSTO, deixo de apreciar a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo Distrito Federal ante a preclusão. 2. À Secretaria do Conselho Especial para o acompanhamento do pagamento do requisitório, Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator